Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735970-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO RIBEIRO MERCADINHO E PANIFICADORA EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O No Id 40774873, a empresa apelante RIBEIRO RIBEIRO MERCADINHO E PANIFICADORA EIRELI apresenta documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, para fins de obtenção da gratuidade da justiça requerida. O pressuposto para concessão da benesse é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 98.A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais, mas visa tão somente exigir que pessoas jurídicas ou congêneres comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável para fins de concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Não se pode passar desapercebido, outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Pontue-se, ainda, que o direito à gratuidade da justiça é pessoal e carece de deferimento expresso em favor do beneficiário (art. 99, §6o, do CPC). No caso, a apelante foi intimada para comprovar a sua situação financeira, porém limitou-se a trazer aos autos faturas de concessionárias de serviço público ou documentos de arrecadação de tributos, os quais, por óbvio, não permitem deduzir a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Destaque-se que as faturas de energia elétrica sequer mencionam a existência de débitos anteriores (Ids 40774875 e 40774876). A fatura de água apresentada (Id 40774877), por outro lado, refere-se à competência de outubro de 2020, em nada retratando a realidade atual. Como ressaltado no despacho Id 40651907, os documentos apresentados na origem - Ids 40643263 e 40643267 -, em face do tempo já decorrido e por não estarem legíveis ou completos, não revelam a situação econômica atual da pessoa jurídica de forma a permitir o deferimento do pedido. O lançamento dos tributos, outrossim, quando muito revelam o pleno exercício da atividade comercial da apelante, sem nada acrescentar quanto a sua condição econômica. Logo, diante da ausência de demonstração a cargo da apelante, o indeferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, porquanto não é possível concluir que perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora